Tribunal: STF
Processo: RE 1349608
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá - MG, a qual não reconheceu o direito subjetivo à nomeação da autora à vaga de concurso público realizado pelo Município de Rio Pomba – MG. 



    Não foram interpostos embargos de declaração. 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, II e IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:



    “No caso dos autos, a autora/recorrente, embora aprovada no certame realizado, não obteve classificação dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório respectivo. Evidente, portanto, que o candidato, quando se submete ao instrumento convocatório do concurso que, por sua vez, estabelece o número de vagas nele disponibilizadas, fica inexoravelmente restrito às suas regras. 



    Aliás, quanto a esta questão, importante ressaltar que o candidato, quando aprovado em concurso público, tem direito subjetivo à nomeação aos cargos vagos existentes, ou aos que vierem a vagar, no prazo de validade do concurso. Contudo, na hipótese em reexame, e como consignado na sentença hostilizada, a autora/recorrente obteve classificação fora do número previsto de vagas e, mais, omitiu-se na comprovação de que aquelas, surgidas após exaurido o limite estabelecido no edital, foram preenchidas a título precário.



    Assim, imperioso reconhecer que a autora/recorrente, dada a sua classificação no certame, não goza de direito subjetivo à nomeação, posto que tal decorre do poder discricionário da Administração Pública, dentro de sua conveniência e oportunidade” (pág. 3 do documento eletrônico 13, grifei). 



    Pois bem, o Edital 001/2014, do Município de Rio Pomba, previu 21 vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo uma destinada a pessoas com deficiência. De acordo com o resultado do certame, acostado às fls. 4 do documento eletrônico 15, a autora foi classificada em vigésimo quinto lugar, portanto fora do número de vagas previsto nas regras editalícias. 



    A recorrente, conforme se verifica na exordial (documento eletrônico 3), enviou questionamentos ao recorrido com intuito de acompanhar a nomeação e posse daqueles que foram classificados dentro do número de vagas. 



    Em 30 de agosto de 2018, o referido município informou que, no tocante ao concurso público 001/2014, foram nomeadas 17 pessoas para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo que 5 não tomaram posse e 3 pediram exoneração do cargo (pág. 80 do documento eletrônico 4).



    O Chefe do Poder Executivo do Município de Rio Pomba, em 6 de novembro de 2019, em resposta ao Presidente da Câmara Municipal, afirmou que, até a mencionada data, 6 vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo não tinham sido ainda preenchidas (pág. 86 do documento eletrônico 4).



    Em 24 de outubro de 2019, após a expiração do prazo do concurso, o Diretor de Recursos Humanos do citado ente municipal enviou a relação dos ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo, ingressantes por meio do Edital 001/2014, e dos candidatos que foram empossados no mesmo cargo (pág. 79 do documento eletrônico 4).



    Os ocupantes foram Josiel Fernandes de Oliveira (1° colocado), Leandro Ferreira Gomes (5° colocado), Athila Viana de Oliveira (7° colocado), Jaqueline Meire de Souza (8ª colocada), Marcelo Ferreira Mendes (não consta na lista de classificação), Leonardo Mesquita Nascimento (11° colocado), Luciana de Paula O. Arantes (12ª colocada), Claudio Marcio Lopes dos Reis (16° colocado), Tamara Dayane Silva (17ª colcoada) e Leonardo Oliveira Bernardino (18° colocado). No total, foram preenchidas, portanto, 9 vagas do concurso. 



    Quanto aos candidatos empossados, além dos acima descritos, constam: Bruno Honório da Silva (3° colocado), Maria das Mercês Coutinho Mota (4ª colocada), Nathan de Oliveira Paula (10° colocado), Marcelle Floresta Dias (13ª colocada) e Jussara de Lima (19ª colocada). Assim, tomaram posse mais 6 candidatos. 



    Verifico, portanto, que das 20 vagas previstas no Edital 001/2014, do Município de Rio Pomba, no máximo 14 foram preenchidas, restando ainda 6 em que nenhum candidato tomou posse para o cargo de Auxiliar Administrativo. 



    A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que há direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital quando há desistência de candidatos em colocação superior. Por oportuno, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.058.317 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná”. (RE 1.317.688/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).



    Assim, considerando que Monice Silveira Mota foi classificada em 25° lugar no concurso e que, após expirado o prazo de validade do mesmo, apenas 14 das 20 vagas previstas foram ocupadas, a autora tem direito subjetivo à nomeação, uma vez que, por desistência de outros candidatos, passou a se enquadrar no número de vagas previsto. 



    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a nomeação da recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator